Tribunal: STF
Processo: HC 272140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L.O.B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.055.239/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, e 6 meses de detenção e 1 mês e 15 dias de prisão simples, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, caput, e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal – CP; art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06; e art. 21, § 2º, da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69, caput, do CP. 
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente para alterar os regimes iniciais das penas de reclusão e de detenção para os regimes semiaberto e aberto, respectivamente, mantendo as penas fixadas e negando o pedido de revogação da prisão preventiva. 
Neste writ, a defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação utilizada para justificar a condenação do paciente e manter a custódia cautelar, que teria se baseado em menção ao "Direito Penal do Inimigo" e utilização de estatísticas genéricas alheias aos fatos em análise. 
Sustenta a fragilidade probatória para a condenação pelo crime do art. 157, caput, do CP, apontando a ausência de demonstração do dolo de subtrair e a inexistência de elementos que indiquem a intenção de permanecer na posse do bem. Assevera contradições nos depoimentos, destacando que a vítima alterou integralmente a versão prestada na fase inquisitorial, e que a testemunha afirmou não ter presenciado o suposto descumprimento de medida protetiva. 
Aduz negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que o juízo de origem deixou de apreciar alegações defensivas relevantes e teria condenado com base em fatos não estampados na denúncia, caracterizando decisão extra petita.
 Defende a insuficiência dos fundamentos adotados para a manutenção da custódia cautelar, por se limitar a mencionar gravidade em concreto e pretérito descumprimento de cautelares, sem indicar elementos novos na revisão exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP. 
Alega que, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, a manutenção da prisão cautelar representa antecipação de pena, sendo insuficientemente motivada à luz dos arts. 312 e 315 do CPP. 
Requer, em liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde o término do processo em liberdade. No mérito, pretende seja concedida a ordem para que o acórdão seja reformado e o paciente absolvido de todas as acusações, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e para que seja deferido o direito de recorrer em liberdade.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelos crimes de roubo, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, no qual se alegava inidoneidade da fundamentação utilizada para justificar a condenação. 2. A Defesa sustenta, ainda, valoração inadequada da prova pelas instâncias ordinárias, invocando vícios narrativos, ausência de testemunhas presenciais e, especificamente quanto ao delito de roubo, atipicidade por ausência de dolo de subtração, requerendo o provimento do agravo regimental para absolver o agravante. 3. A decisão agravada deixou de conhecer do habeas corpus ao fundamento de que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, reconheceram a existência de materialidade e autoria com base, sobretudo, no depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por testemunho do filho da ofendida e exame de corpo de delito, sendo inviável o revolvimento fático-probatório na via estreita do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, que se limita a repetir os argumentos já expendidos na petição inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do writ, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade e da Súmula 182/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O órgão julgador afirma que a decisão agravada baseou o não conhecimento do habeas corpus na soberania das instâncias ordinárias para análise do acervo probatório e na impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via estreita do writ, diante da conclusão da origem quanto à suficiência das provas de materialidade e autoria. 6. Constata-se que o agravante se limitou a reiterar as teses da impetração, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, em especial a vedação ao reexame aprofundado de provas em habeas corpus, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. Diante da ausência de impugnação específica, aplica-se o óbice da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, que torna inviável o conhecimento de agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 2, p. 345)

No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor, destacou o seguinte: 
 
“O presente agravo regimental não merece conhecimento. 
De início, cumpre registrar que a decisão agravada não conheceu do writ por considerar que as instâncias ordinárias consideraram haver provas suficientes para a condenação do agravante pelos crimes a ele imputados, ressaltando que o depoimento da vítima, dotado de coerência e verossimilhança, juntamente com os demais elementos constantes nos autos, como testemunho do filho da ofendida e exame de corpo de delito, demonstram escorreita a condenação. 
Acrescentou que, tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de provas, firmado o entendimento de que há provas da materialidade e da autoria dos crimes, não se mostra viável rever esse entendimento sob pena de resultar em revolvimento fático-probatório, que não deve ser realizado por meio de habeas corpus. 
Entretanto, o agravante limitou-se a repetir os termos da inicial do habeas corpus, tendo apenas reiterado as teses já expendidas no writ, não logrando êxito em rebater os fundamentos adotados no decisum contra o qual se insurge. Incidência do Enunciado de Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: 
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
(...)
	Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental”. (e-doc. 2, p. 347-350, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese de defesa sequer foi apreciada pelo colegiado em razão da violação ao princípio da dialeticidade.
Nesses termos, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Com efeito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Por fim, com o trânsito em julgado da condenação, constata-se a perda do objeto do presente habeas corpus no ponto em que sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, considerando que a prisão do paciente passou a ser em decorrência do cumprimento de pena definitiva.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente